Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. DESCABIMENTO NO CASO.
1. Na linha do entendimento predominante e de julgado do STJ (REsp 1.584.501/SP), vencida a relatoria designada, a matéria relativa a empréstimos “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje”. Isso porque, segundo a maioria, com a constitucionalização do direito civil, o princípio da autonomia privada deixa de ser tido como absoluto e passa a ser lido a partir da nova tábua axiológica que condiciona todo o sistema jurídico por meio da consagração de princípios como o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva, e, especialmente, o da dignidade da pessoa humana.
2. Em relação ao pedido de limitação de descontos futuros, não houve prova no sentido de que a cobrança do débito efetuado se trata de prática reiterada do banco apelado, fazendo supor, à luz dos autos, que a ocorrência foi pontual e decorrente do desconto de parcelas pretéritas do mútuo contratado, em razão de inadimplemento de acordo de renegociação.
3. O dano moral indenizável é aquele que, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano, viola caracteres inerentes ao direito da personalidade. No caso, o único débito em conta corrente não constituiu ilícito apto a ensejar reparação, porque decorreu de contrato firmado pela parte e do seu próprio inadimplemento.
4. Não há direito à restituição da quantia descontada, pois a importância retida era efetivamente devida e se encontra quitada. É dizer, os valores integram a contraprestação devida em decorrência do uso do capital alheio.
5. Apelação conhecida e não provida. Julgamento de acordo com o art. 942 do CPC.